Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709427-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: RENY PEIXOTO BUENO DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA em face da decisão nos autos PJE n. 0703597-13.2023.8.07.0016 que indeferiu seu pedido para revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da Sra. Reny Peixoto Bueno, sua avó. Nas suas razões recursais (ID 44665270), a Requerente deseja a reversão da decisão agravada com a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, desejando, ainda, que possa prestar depoimento pessoal para que apresente sua versão sobre os fatos. Ademais, junta mídias contendo vídeos, áudios e documentos aos IDs 44665275/44665295. Em contrarrazões, o Requerido pugnou pela manutenção da decisão de piso que concedeu as medidas protetivas (ID 45166423). Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, mesmo que aplicada a fungibilidade recursal, eis que ultrapassado o prazo para a interposição do recurso correto (reclamação criminal). Caso seja conhecido, no mérito, manifestou-se por seu desprovimento (ID 45477508). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, posto ser ele incabível ao caso, além de ser intempestivo o recurso adequado, que seria a Reclamação Criminal, obstando-se, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade. Com razão. O teor da decisão impugnada do processo de origem é o seguinte: (...) Cuidam os autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por RENY PEIXOTO BUENO, por meio de seu curador, RODRIGO PEIXOTO BUENO, em desfavor de sua neta, RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA, diante dos fatos noticiados no Boletim de Ocorrência n. 208/2023 – DEAM I. Segundo consta da ocorrência, em 23/01/2023, no Hospital das Forças Armadas, RODRIGO estava acompanhado de sua esposa, de uma cuidadora e da suposta vítima quando a suposta ofensora teria invadido o quarto com postura provocativa, dirigindo-se ao leito da requerente, o que fez com que se iniciasse uma discussão entre RODRIGO e RAQUEL. Consta ainda que a requerida filmava o ambiente e chegou a se aproximar da requerente em algo semelhante a um interrogatório sobre os machucados em seu rosto. Foram determinadas medidas protetivas de urgência ao ID. 147364251. A requerida apresentou sua versão dos fatos ao ID. 147754230 destacando que jamais maltratou sua avó e que o requerimento de medidas protetivas teria se fundado em inverdades. Juntou aos autos documentos como atas notariais, gravações de vídeo e de áudio e requereu a revogação das medidas de proteção. Ressalte-se que é exibido na gravação de vídeo momento em que a requerente está acamada e a requerida fala que o filho dela não deixa que a suposta vítima volte para casa. Foi determinado ao ID. 148294434 que as medidas protetivas de urgência terão prazo de validade de três meses, a contar de 01/02/2023. A suposta vítima informou ao ID. 148641150 novas questões envolvendo o contexto familiar da ofendida, destacando que Raquel teve a sua curatela revogada “para preservar a integridade física e emocional da Interditada”, a qual à época dos fatos noticiados nos presentes autos apresentava quadro de saúde com diagnóstico de “demência, Alzheimer, sem contactuação adequada, delirium, desorientada em tempo e espaço”. Diante disso pugnou pela manutenção das medidas protetivas por tempo indeterminado. O Ministério Público oficiou ao ID. 150097680 pela designação de audiência de justificação. A requerente informou ao ID. 150115084 que aguarda consulta ambulatorial com psiquiatra e com neurologista por agitação e provável demência de etiologia. Juntou fotografias correlatas a investigação policial que apurou maus tratos, Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Verificação. Com base nisso, requereu, caso se entenda pela necessidade da designação de audiência, que a solenidade ocorra dentro de um período não inferior a seis meses, ampliado o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência por igual prazo ou superior. Destaco que os autos do Inquérito Policial foram distribuídos a este Juízo sob o n. 0704354-07.2023.8.07.0016, sendo que naquele feito o Ministério Público oficiou pelo declínio da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília por inexistir violência baseada em gênero. No entanto, considerando que a persecução penal ainda se encontra na fase de investigação o pleito ministerial foi indeferido pois circunstâncias envolvendo a suposta prática de infração penal podem ainda ser reveladas de modo a melhor fundamentar eventual decisão quanto à competência do juízo. É o relatório, decido. Considerando os diversos elementos trazidos aos autos, em especial a gravação de vídeo produzida pela suposta ofensora ao ID. 147754232, verifico não ser necessária a realização de audiência de justificação para melhor aquilatar os fatos a fim de avaliar a necessidade ou não de se manter as medidas protetivas de urgência pelo prazo já determinado nos autos. Ressalto, por oportuno, que as medidas de proteção foram deferidas nos presentes autos com base em elementos frágeis tão somente para resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida diante do quadro fático relatado por seu curador, em atenção ao princípio da precaução, de modo que não se pretende, no presente feito, o aprofundamento da persecução penal em questões atinentes ao mérito de eventual ação penal. Sendo assim, com base nos elementos novos e antigos trazidos aos autos pelas partes, em especial a gravação de vídeo de ID. 147754232, o relatório de ID. 147754242 e o Laudo de Verificação de ID. 148641155, entendo, no Juízo precário restrito ao presente procedimento de concessão de medidas protetivas de urgência, que a suposta vítima necessita ser preservada de eventual contato e aproximação de sua neta, ora requerida, haja vista que há nos autos indícios suficientes de que, em visita ao HFA, em 23/01/23, RAQUEL teria demonstrado conduta agressiva ao afirmar à ofendida que esta estaria no hospital em vez de estar em sua casa por desejo de RODRIGO, gerando RAQUEL, em análise preliminar, um indesejado quadro de confusão mental na requerente que, ao que consta do ID. 147754242, estaria já sofrendo de declínio cognitivo e físico importante nos últimos sete meses. Sendo assim, INDEFIRO os requerimentos formulados pelo Ministério PÚBLICO para designação de audiência de justificação e INDEFIRO o requerimento da suposta ofensora para revogação das medidas protetivas de urgência. Com relação ao prazo de validade das medidas protetivas, entendo que a decisão de ID. 148294434 não necessita de revisão no momento, uma vez que o período de três meses estabelecido corresponde ao prazo estipulado em lei para a conclusão do inquérito policial. Dessa forma, ao final desse período, o Juízo poderá avaliar a necessidade de prorrogar o prazo de vigência das medidas protetivas e aprofundar sua convicção sobre a aplicação ou não da Lei n. 11.340/2006 no caso em questão. Sendo assim, INDEFIRO o pleito formulado pela requerente para que seja ampliado o prazo de validade das medidas de proteção. Ressalte-se, evidentemente, que a parte interessada poderá requerer a prorrogação antes do vencimento, ou pedir nova medida protetiva, se o caso. (...) (grifos nossos) De fato, diante da natureza penal da decisão a respeito das medidas protetivas de urgência acima deferidas, seria caso de observância do Código de Processo Penal para a interposição de eventual recurso. Ocorre que, referido diploma legal não contempla que decisões possam vir a ser atacadas via agravo de instrumento como feito pela Recorrente. Poder-se-ia cogitar, a princípio, a possibilidade de eventual cabimento de recurso em sentido estrito, contudo, sabe-se que o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, não sendo, pois, instrumento idôneo para impugnar decisão que indefere a revogação de medidas protetivas de urgência. Pertinente solução seria a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie, de modo que, referido recurso de Agravo de Instrumento outrora interposto até poderia ser recebido como Reclamação Criminal, já que, ausente previsão de recurso específico para atacar decisões relacionadas às medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, dispõem os artigos 232 e 233 do Regimento Interno deste TJDFT, os quais admitem a possibilidade de se manejar reclamação contra ato jurisdicional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação à parte, a saber: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Não se olvida que, este TJDFT, em casos semelhantes, já adotou o princípio da fungibilidade recebendo agravo de instrumento ou recurso em sentido estrito como reclamação criminal, também, diante de situação contendo decisão a respeito de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal 2. Não se trata de ocorrência em situação de violência doméstica, sequer em razão do gênero, e não se identificam requisitos como sua condição hipossuficiente e sua vulnerabilidade perante a agressora, o que torna inviável o deferimento de medidas protetivas de urgência. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1668367, 07348171420228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal bem como da grave situação de perigo causado pelo requerido. No caso dos autos, os referidos requisitos restaram demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e pela testemunha, no sentido de que ela vive acuada pelo reclamante, o qual frequentemente a agride, com palavras, gestos e ações. 3. A convivência entre pai e filha não deve e não pode ficar à mercê das brigas e desentendimentos do ex-casal. Não havendo nos autos elementos materiais suficientes que desabonem a conduta do pai em relação à filha, não há qualquer motivo para a manutenção da medida protetiva de suspensão do direito de visitas dos filhos comuns. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1235883, 07034097120198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este seria o caso dos autos se o recurso aqui interposto estivesse, ao menos, tempestivo. Sabe-se que, para a adoção do princípio da fungibilidade, com base no artigo 579 do Código de Processo Penal, alguns requisitos devem ser preenchidos como presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro/má-fé e tempestividade, aferida com base no recurso adequado. Aliás, Renato Brasileiro, sobre a temática leciona que: (...) O princípio da fungibilidade está previsto expressamente no art. 579, caput, do CPP, segundo o qual ‘salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro’. A aplicação deste princípio está condicionada à inexistência de má-fé. Na visão da melhor doutrina, para se aferir a boa-fé do recorrente, ou, a contrario sensu, sua má-fé, deve se demonstrar que o equívoco do recorrente não foi cometido de maneira deliberada, a fim de obter alguma vantagem de ordem processual de seu suposto lapso. A má-fé do recorrente é tida como presumida nas seguintes hipóteses: a) quando não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado: caso a parte venha a interpor o recurso errado, porém o fazendo no prazo legal do recurso adequado, presume-se que agiu de boa-fé. Por outro lado, se, a título de exemplo, a parte sucumbente, diante da perda do prazo para eventual apelação – 5 (cinco) dias, nos termos do art. 593 do CPP –, interpor recurso extraordinário para tentar se beneficiar de seu prazo mais elástico – 15 (quinze) dias –, afigura-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto presumida sua má-fé. (...)[1] No mais, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre tal temática, editando, inclusive, o Informativo n. 543: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL NO CASO DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANDO CABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pode ser conhecida como recurso em sentido estrito a apelação erroneamente interposta contra decisão que julga inepta a denúncia, com a condição de que, constatada a ausência de má-fé, tenha sido observado o prazo legal para a interposição daquele recurso e desde que o erro não tenha gerado prejuízo à parte recorrida no que tange ao processamento do recurso. Isso porque, nessa situação, tem aplicabilidade o princípio da fungibilidade recursal. De fato, o art. 581, I, do CPP dispõe que caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Todavia, o mero equívoco na indicação do meio de impugnação escolhido para atacar a decisão não deve implicar necessariamente a inadmissibilidade do recurso, conforme determina o art. 579 do CPP, segundo o qual "Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível". Precedentes citados: AgRg no REsp 1.244.829-RS, Quinta Turma, DJe 27/4/2012; e HC 117.118-MG, Sexta Turma, DJe 3/8/2009. REsp 1.182.251-MT, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5/6/2014. (grifos nossos) Com efeito, como, no caso, o recurso cabível seria a Reclamação Criminal cujo prazo para interposição é de 5 dias, tenho que a Requerente deixou escoar o quinquídio previsto no RITJDFT. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão aqui impugnada foi proferida em 27/02/2023, disponibilizada no DJE eletrônico em 01/03/2023 e publicada em 02/03/2023, sendo que a parte Recorrente teria então até a data final de 07/03/2023 para interpor seu recurso, consoante artigo 798 do Código de Processo Penal, o que, contudo, não ocorreu já que ela somente o interpôs na data de 15/03/2023. Diante disso, ainda que se reconheça a aplicação da fungibilidade recursal à espécie em razão de dúvida objetiva, tenho que restou ultrapassado o prazo do recurso correto, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido por patente intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defesa, por intempestividade do recurso adequado, que seria a Reclamação Criminal, com fulcro nos artigos 89, III, 232 e 233 do RITJDFT. [1] (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1740.) Brasília-DF, 12 de abril de 2023 15:48:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator